Tribunal: TJMT
Processo: 1004397-50.2021.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004397-50.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE RIBEIRO GOMES - CPF: 253.127.742-00 (RECORRENTE), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), MASTERCARD BRASIL LTDA - CNPJ: 01.248.201/0001-75 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), ARAUJO & VIEIRA LTDA - ME - CNPJ: 10.737.595/0003-88 (RECORRIDO), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1004397-50.2021.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Mastercard Brasil Solução de Pagamento Ltda

Recorrido(s):

José Ribeiro Gomes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29 de abril de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CREDITO/DÉBITO COMPRA CANCELADA. ESTORNO SOLICITADO E NÃO ATENDIDO. BANDEIRA DO CARTÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

A licenciadora da bandeira MASTERCARD é responsável apenas pela integração dos estabelecimentos comerciais ao sistema do cartão. Logo, não tem legitimidade para integrar o polo passivo da ação envolvendo a responsabilidade decorrente de operação recusada por erro de sistema.

Preliminar acolhida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. No 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Isto posto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados, para condenar as reclamadas a restituírem o valor de R$ 1.562,00, a título de danos materiais corrigido monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e ao pagamento de R$1.500,00, a título de danos morais, a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.”.

O caso em destaque, refere-se a ação de indenização por danos morais e materiais, s
ob a alegação que na data de 18/11/2018, o reclamante abasteceu o veículo de seu empregador no estabelecimento comercial da empresa contestante. Pelo que informa, a despesa de combustível (R$ 1.562,00) deveria ser anotada na conta da empresa para a qual trabalhava e, a par disso, teria solicitado ao caixa determinado valor em dinheiro, este para ser debitado em seu cartão de débito, vez que precisava de dinheiro em espécie. Por um equívoco o funcionário da contestante teria debitado o valor do abastecimento em seu cartão de débito, diferentemente do que havia pedido. Apurado o equívoco foi solicitado no mesmo momento o estorno do valor de R$ 1.562,00, contudo, o requerente alega que não houve o reembolso em sua conta bancária. Ademais, o requerente sustenta que procurou o PROCON a fim de resolver administrativamente tal imbróglio, porém, não obteve sucesso, razão pela qual ingressou com a presente demanda.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:

Colendos Pares;

Conforme se depreende do contexto probatório, a MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA não possui vínculo contratual com a parte autora. Verifica-se no caso, que o cartão de crédito é administrado pelo
Banco do Brasil S/A
, com quem o autor contratou a emissão e administração, não havendo envolvimento da empresa que é proprietária da marca ou bandeira. Ademais, ao adquirir um cartão de credito/débito, o usuário estabelece uma relação jurídica com a instituição financeira ou com a emissora do cartão, sem qualquer vínculo – legal ou contratual – com as corporações que detêm a titularidade das marcas.

Importante destacar que, o citado Banco compareceu espontaneamente aos autos, requerendo a exclusão da bandeira do polo passivo da ação, id 120340055, ofertando posteriormente contestação no id 120340062.

Assim, resta evidente a ilegitimidade
ad causam
da parte recorrente.

Nesse contesto, a responsabilidade por eventuais danos causados à parte autora é
Banco do Brasil S/A, que inclusive já efetuou o pagamento da sua parte da condenação
,
conforme consta no id 120340093,
uma vez que ao utilizar o cartão para a aquisição de produtos ou serviços, o consumidor cria uma relação negocial com o fornecedor, independentemente da relação jurídica que a administradora de cartões mantém com a empresa emissora do plástico.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva e julgo extinto este feito, sem resolução do mérito, apenas em relação a MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2022